Tribunal: TJDFT
Processo: 0000045-64.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000045-64.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSEFA SARAIVA PONTES, RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES DESPACHO Intime-se a parte apelada para, caso queira, manifestar-se a respeito da petição de id. 42463480. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora